Tribunal: TJES
Processo: 5002105-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002105-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTONIO ALVES FERREIRA em face de BANCO FICSA AS (BANCO C6 CONSIGNADO) e BANCO BRADESCO S.A. Narra o autor, em síntese, que tentou obter um empréstimo consignado, contudo este lhe foi negado, pois já havia um empréstimo na mesma modalidade em seu nome, contratado sem sua autorização. Pleiteou pela declaração de inexistente o débito, no valor de R$ 7.132,51 (sete mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), em relação ao contrato em questão, de nº 010011639146, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o BANCO C6 CONSIGNADO (ID. 2392256) arguiu preliminarmente, incompetência absoluta ante a complexidade da causa, por necessidade de perícia, falta de interesse processual pela perda do objeto e por ausência de pretensão resistida e, no mérito, sustenta regularidade da contratação e que o contrato foi cancelado em razão do arrependimento da parte, pugnando pela total improcedência do pleito autoral.

Já o BANCO BRADESCO S.A alegou em sua defesa (ID. 2392254) preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, pugnando pela total improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2392280) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido formulado na inicial,
DECLARANDO
nulo o Contrato 010011639146, no valor de R$ 7.132,51 (sete mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), devendo os Requeridos excluírem definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato,
CONDENANDO
o Réu
BANCO FICSA SA
ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de condenação em indenização por danos morais em face da Ré Banco Bradesco SA.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 2392282). Em suas razões, alega sua regular atuação e ausência de responsabilidade pelo contrato objeto da presente demanda. Alega, ainda, a ausência de prova. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação ao banco recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso, conforme se extrai da certidão de ID. 2392299. Ademais, o BANCO C6 CONSIGNADO comunicou nos autos o cumprimento da obrigação (ID. 2392285). Após, o autor requereu a expedição de alvará, conforme petição de ID. 2392291, e arquivamento da demanda (ID. 2392295). O alvará foi expedido em 21/03/2022 (ID. 2392297).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado interposto, posto que tempestivo.

Sabe-se que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do apelo, traduzido na situação desfavorável em que foi colocada a parte pelo provimento jurisdicional atacado, sendo condição inafastável para o regular processamento do recurso o seu preenchimento.

Neste sentido, analisando o recurso interposto, vê-se que o recorrente pretende a reforma da sentença guerreada sob o argumento de que não detém qualquer responsabilidade pelo contrato objeto da demanda, sendo este firmado exclusivamente com o Banco C6 Consignado.

Ocorre que o argumento trazido foi devidamente reconhecido pelo magistrado
a quo,
que sabidamente menciona que:

No caso em análise, a conduta da Requerida FICSA SA causou transtorno e perturbação para o autor, configurando perturbação desmedida à tranquilidade e ao bem estar pessoal da parte autora, ao passo que
a conduta do Requerido BRADESCO SA, não preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, ante a ausência de responsabilidade pelo empréstimo questionado, visto que,
foi o Requerido BANCO FICSA SA, que comprometeu a margem de crédito do Autor, sem a sua anuência
, em razão do contrato 010011639146, no valor de R$ 7.132,51 (sete mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).
(
grifei)

Diante disso, evidencia-se que não foi imputado ao recorrente a responsabilidade pela reparação pelos danos morais e materiais suportados pelo autor, tendo esta recaído exclusivamente ao Banco C6 Consignado, o qual cumpriu devidamente com sua obrigação, uma vez que o valor inclusive já foi levantado pelo autor, ora recorrido (ID. 2392297).

A falta de interesse recursal é flagrante, obstando, portanto, o conhecimento do recurso, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.